Tribunal: TJSP
Processo: 2350898-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta da agravante. Impenhorabilidade. Regra contida no art. 833, IV do CPC/15. O salário percebido pela agravada serve para o sustento pessoal e encontra-se protegido pela regra da impenhorabilidade. Além de existir previsão legal que proíbe a penhora sobre quantias destinadas ao sustento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da conta da agravante. Impenhorabilidade. Regra contida no art. 833, IV do CPC/15. O salário percebido pela agravada serve para o sustento pessoal e encontra-se protegido pela regra da impenhorabilidade. Além de existir previsão legal que proíbe a penhora sobre quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV do CPC/15), o tema comporta ser analisado concomitantemente ao inciso X do mesmo dispositivo legal, que declara impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.